Tribunal: TJSP
Processo: 1008483-14.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA. Sentença de procedência. Recurso de apelação interposto pela ré. INADMISSIBILIDADE. Banco e administradora pertencentes ao mesmo grupo econômico, com interesse na demanda. Legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A reconhecida. Cessão de crédito. Cotista excluído. Desnecessidade de anuência da administradora para a

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA. Sentença de procedência. Recurso de apelação interposto pela ré. INADMISSIBILIDADE. Banco e administradora pertencentes ao mesmo grupo econômico, com interesse na demanda. Legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A reconhecida. Cessão de crédito. Cotista excluído. Desnecessidade de anuência da administradora para a cessão de créditos de cotas canceladas. Aplicação do art. 286 do Código Civil. Notificação do devedor que assegura a eficácia da cessão de crédito. Inexistência de risco à estabilidade do grupo consorcial, pois se trata apenas de cessão de crédito e não de transferência de obrigações. Ação necessária para garantir a anotação da cessão no sistema da ré e evitar pagamento indevido ao consorciado cedente. Honorários advocatícios. Manutenção do percentual sobre o valor da causa, fixado em conformidade com o art. 85 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO